Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO EM CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTERIOR E REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. ART. 122, ECA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal de atenuação de medida socioeducativa pela confissão. Isto porque, a medida socioeducativa não tem natureza penal, mas sanção a adolescente que comete ato infracional e não crime, devido a sua inimputabilidade penal.
2. Permite um maior juízo de reprovabilidade da conduta de menor infrator que comete ato infracional grave, em concurso de agentes, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo à subtração, pois denota desrespeito às autoridades constituídas e desprezo pelas regras de convívio social.
3. É justificável o recrudescimento da medida socioeducativa para internação quando o adolescente descumprir injustificadamente medida anteriormente imposta e reiterar o cometimento de outra infração grave consoante ao art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.